Tribunal: STJ
Processo: 0724877-65.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998875 - AL
(2025/0273832-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLEDER DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - BA054156
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de a
plicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54043099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2587153a-8803-44f7-83ff-d127876368da

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A imposição da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no AREs
24/8/2022;
p n.
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
1.770.082/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro
26/4/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no RMS
19/9/2018;
n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2587153a-8803-44f7-83ff-d127876368da

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2587153a-8803-44f7-83ff-d127876368da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998875 - AL (2025
/0273832-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLEDER DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES -
BA054156
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA52202243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:51
Código de Controle do Documento: c22c0606-3965-45fb-89ea-83f9ed6ba2e0

3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de a
plicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A imposição da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no AREs
24/8/2022;
p n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
19/9/2018;
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
28/3/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52202243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:51
Código de Controle do Documento: c22c0606-3965-45fb-89ea-83f9ed6ba2e0

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou especificamente a decisão que
inadmitira o recurso especial, inclusive abordando a Súmula n. 7 do STJ.
Alega que (fl. 795):

No presente caso, demonstrou-se, em sede de Agravo, portanto, a não incidência
da Súmula 7, visto que restou clara a ofensa aos dispositivos de lei federal indicados, o
que ressai de uma análise ainda que perfunctória da decisão do Tribunal a quo, à luz
das razões recursais, demonstrando a legalidade da negativa, amparada na legislação
federal citada, e, ainda, afastando o ato ilícito, ao demonstrar não atendidos os
requisitos da Lei Federal citada, como o valor exorbitante da indenização e, ainda , a
ausência de responsabilidade desta Agravante, sendo os critérios objetivos e de fácil
verificação, tudo na forma narrada no recurso especial.
Portanto, restou comprovado que a revaloração das provas carreadas nos autos é
permitida e, em verdade, necessária, sob pena de violação à legislação federal, qual
seja o descrito
o, I e II da
do
do
Art. 1
Lei no 9.656/1998; Art. 17,
CPC/2015; Art. 485,
o, I da
§ 3° do CDC;
187, 188, I,
CPC/2015; Art. 1
Lei 9.656/1998; Art. 14,
Art. 186,
927 e 944 do CC/2002,, restando comprovada, portanto, no Agravo denegado, a
necessidade de se afastar a aplicabilidade da SÚMULA 07 desse e. STJ.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 802-812, em que a parte
agravada pleiteia o não conhecimento ou desprovimento do recurso e a condenação
da parte agravante à multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52202243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:51
Código de Controle do Documento: c22c0606-3965-45fb-89ea-83f9ed6ba2e0

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos morais, cujo valor da
causa foi fixado em R$ 50.000,00.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 788-789, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
".
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente, no
agravo em recurso especial, a aplicação desse óbice.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a demonstração de
que a análise da tese jurídica referente à ausência de ato ilícito perpetrado pela
operadora e do dever de indenizar não demanda reexame de provas, o que não
ocorreu.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA52202243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:51
Código de Controle do Documento: c22c0606-3965-45fb-89ea-83f9ed6ba2e0

1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Documento eletrônico VDA52202243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:51
Código de Controle do Documento: c22c0606-3965-45fb-89ea-83f9ed6ba2e0

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52202243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:51
Código de Controle do Documento: c22c0606-3965-45fb-89ea-83f9ed6ba2e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.875 / AL
Número Registro: 2025/0273832-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07248776520198020001 7248776520198020001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: CLEDER DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - AL022014A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLEDER DOS SANTOS SILVA
Documento eletrônico VDA54009523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: d8b84445-78b1-4d29-8487-472b07cbb163

ADVOGADA
: SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - BA054156
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: d8b84445-78b1-4d29-8487-472b07cbb163